Tribunal: TJDFT
Processo: 0731772-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUINTE. RECOLHIMENTO DE ITCMD- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária.
2. Em suas razões, defende que o erro na emissão da guia que motivou a inscrição do nome da autora na Dívida Ativa do DF foi cometido pela própria Contribuinte que deixou de indicar a existência de outros herdeiros. Requer a reforma integral da sentença para improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, a redução do montante indenizatório para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas sob ID. 30386220.
4. De acordo com os ensinamentos de Ricardo Alexandre, na obra Direito Tributário: “Na sistemática de lançamento do ITCMD, a autoridade administrativa constitui o crédito tributário com base em informações prestadas pelo próprio sujeito passivo (quando este declara o valor do bem transferido) ou por terceiro (quando, por exemplo, é usado o valor decorrente de avaliação judicial). A hipótese se subsume, com precisão, à definição constante no art. 147 do Código Tributário Nacional, demonstrando que o tributo é lançado por declaração. ” (Alexandre, Ricardo. Direito Tributário – 14 ed. ver. atual, e ampl. Ed Juspodivm, 2020- ).
5. No caso, dos documentos juntados sob ID. 30385297, verifica-se que a autora fez a solicitação da guia do Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD), e teve o nome inscrito em dívida ativa; pois, não efetuou o referido pagamento visto que havia outros herdeiros, que também deveriam ser responsáveis pelo pagamento do tributo, além de que o valor estava incorreto.
6. Destaca-se, ainda, que consta decisão proferida pela 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Ceilândia, determinando a intimação da Fazenda Pública para juntar as guias corretas de recolhimento do ITCMD, em nome do falecido. Ainda, juntou-se histórico do atendimento, em que consta a informação do cancelamento da dívida ativa em nome da autora em 01/04/2019. Todavia, em consulta ao site da Receita do Distrito Federal, em 21/07/2020, verifica-se que não ocorreu a baixa no referido débito. Assim, evidencia-se a mora da Administração e que a inscrição do nome da autora nos cadastros de dívida ativa foi indevida, o que configura o dever de indenizar.
7. Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: "A inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização dos recorrentes por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação (...)." (Acórdão no 976969 da Terceira Turma Recursal, DJE 03/11/16).
8. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse contexto, o valor fixado, no patamar de R$ 3.000,00, revela-se suficiente para compensar os danos experimentados pela autora.
9. Ante o exposto, conheço do recurso, e nego provimento. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).